Tribunal: TJSP
Processo: 1027460-31.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Relação de consumo configurada. É fato incontroverso nos autos que houve relação contratual entre as partes e que a ré reconheceu os documentos do estágio realizado pelo autor-Apelante e já emitiu o diploma de conclusão do curso. Em

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. reparação por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Relação de consumo configurada. É fato incontroverso nos autos que houve relação contratual entre as partes e que a ré reconheceu os documentos do estágio realizado pelo autor-Apelante e já emitiu o diploma de conclusão do curso. Em que pese a afirmação do autor-Apelante de que "não deu causa para o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso" e que "somente após o ingresso da ação judicial, e, por um período de um ano, foi entregue a conclusão do curso", em e-mail de 19/04/2021, antes da distribuição da ação, ocorrida em 28/05/2021, o réu-Apelado comunicou ao Apelante o recebimento do relatório de estágio, porém identificou a existência de pendência quanto à cópia da carteira de estágio, cuja resposta do Apelante sobre o envio da cópia da carteira do CRECI somente foi enviada ao réu-Apelado em 11/06/2021, após a data da distribuição da ação. Ausência de falha na prestação dos serviços. Inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral. Autor-Apelante que sucumbiu na maior parte do seu pedido. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a gratuidade processual. RECURSO DESPROVIDO.